Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO NO APELO. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EXCLUSÃO DO EXCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável conhecer da parte do apelo relativa à prejudicial de mérito, uma vez que a questão referente à existência da decadência no caso concreto foi resolvida na decisão de saneamento e organização do processo, restando tal alegação preclusa, em virtude da ausência de interposição do Agravo de Instrumento. Precedente do c. STJ.
2. O fundamento relevante relativo à frustração da transferência da posse do segundo imóvel objeto de negociação entre as partes não foi atacado pelos Recorrentes nas razões do apelo, revelando-se suficiente para a manutenção do decisum impugnado.
3. Reconhecida a ocorrência de julgamento ultra petita na sentença que condenou os Réus a ressarcirem valores não pleiteados pelo Autor, deve ser excluída essa parte da condenação.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.